Tribunal: TJPA
Processo: 0015748-68.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015748-68.2015.8.14.0006
APELANTE: NAIDE LIMA PIRES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0015748-68.2015.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: NAIDE LIMA PIRES

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18.004

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES – OAB/PA 13.846-AADVOGADA: VERIDIANA

PRUDÊNCIO RAFAEL – OAB/PA 18.694-A

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Ab initio
,
cabe destacar a improcedência do pedido para a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial nos autos da presente Ação de Busca e Apreensão, pois resta pacificada na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento REsp 1.622.555/MG
,
que decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária.

2.
No que tange a tese recursal de abusividade das taxas contratuais e excesso de cobrança pela instituição financeira,
a matéria há de ser analisada em Ação Revisional
já aforada pela Apelante através do Proc. nº 0004951-96.2016.8.14.0006,
onde será oportuna a apreciação do pedido de revisão dos termos do contrato e de declaração da alegada abusividade das parcelas cobradas, não se mostrando o atual recurso que se frustrou na busca da aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial ao caso, o meio processual adequado para tal.
Assim, na presente Ação, fundamentada nos termos do Decreto-Lei 911/69, deve-se avaliar tão somente a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da busca e apreensão.

3. Não prevalece a alegação de ausência de constituição em mora ante a falta de regular notificação da Apelante, tendo em vista que
a Apelada comprovou ao id. 676901 - Pag. 27/29 que procedeu a regular notificação da recorrente por meio de Cartório Notarial e Registral, tendo juntado aos autos a respectiva notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do Contrato.

4. Importa destacar a validade da Notificação enviada ao endereço fornecido pela devedora, ainda que este se tenha se mostrado inexistente, tendo em vista a responsabilidade que lhe cabe de fornecer o correto endereço no ato da celebração do contrato, bem com a de manter seus dados atualizados junto à instituição financeira.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o Recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
02 de junho de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0015748-68.2015.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: NAIDE LIMA PIRES

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18.004

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES – OAB/PA 13.846-AADVOGADA: VERIDIANA PRUDÊNCIO RAFAEL – OAB/PA 18.694

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação interposta por
NAIDE LIMA PIRES
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em desfavor da ora Apelante.
Em breve histórico, através das razões recursais de id. 676907, a Apelante apresenta tese defensiva em que já teria pago 33 (trinta e três) das 48 (quarenta e oito) parcelas do contrato de financiamento pela compra de veículo, firmado entre as partes, motivando a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial ao caso, ao qual, entende não comportar a extinção do negócio jurídico.
Prossegue sustentando, sobre a abusividade das cláusulas contratuais correspondente aos juros, bem como a ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios e correção monetária, o que consubstanciaria excesso de cobrança, razão porque já teria inclusive aforado Ação Revisional (Proc. nº 0004951-96.2016.8.14.0006).
Assevera ainda, não ter sido notificada pessoalmente pela Instituição Financeira, razão porque a mora não estaria devidamente constituída.
Contrarrazões apresentadas pela Apelada ao id. 676908.
Petição juntada pela Apelante ao id. 1473832, requerendo prioridade na tramitação processual em razão de ser idosa.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça declinando de sua intervenção através do id. 1865950.
É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 02 de junho de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 23 de março de 2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)
Indicado a suficiência de recursos, através do recolhimento do Preparo de id. 676907, e reconhecido o financiamento de veículo automotor de elevado valor (R$ 81.456,02), hei por indeferir o requerimento de gratuidade de justiça.
O Apelo é cabível, visto que apresentado tempestivamente, por quem detém interesse e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, dele conheço.
Ab initio
, em análise aos fundamentos recursais, adianto não assistir razão à recorrente
.
Cabe destacar a improcedência do pedido para a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial nos autos da presente Ação de Busca e Apreensão, pois resta pacificada na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento REsp 1.622.555/MG
,
que decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária.
Sobre o tema, colaciono:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária.
2. Incidência, portanto, da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1764426 CE 2018/0228243-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 06/05/2019
).
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ DE QUE INAPLICÁVEL A REFERIDA TEORIA NAS AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE INSTITUTO JURÍDICO COM PROCEDIMENTO ESPECIAL, APLICANDO-SE O CÓDIGO CIVIL APENAS SUBSIDIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1.
Entendimento pacificado no STJ, a quando do julgamento do Resp. n.º 1.622.555/MG. 2. Inaplicabilidade da citada teoria, independentemente da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, afastando a aplicação da teoria do adimplemento substancial, bem como determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
(2019.05135748-52, 210.704, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-02,
Publicado em 2019-12-12
)
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL AOS CONTATOS REGIDOS PELO DEC. LEI 911/69. REsp 1.622.555/MG. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NO FEITO. EQUÍVICO. NECESSIDADE DE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento REsp 1.622.555/MG (Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/03/2017), firmou-se no sentido de ser inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos entabulados a luz do Decreto Lei 911/69.
2. Neste vértice, não há que se falar em ausência de interesse de agir no feito quando consubstanciada a mora, independentemente da extensão do inadimplemento, razão pela qual mostra-se equivocada a sentença de piso que extinguiu o feito sem resolução de mérito. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (2019.04840484-40, 209.916, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-05,
Publicado em 2019-11-22
)
No que tange a tese recursal de abusividade das taxas contratuais e excesso de cobrança pela instituição financeira,
a matéria há de ser analisada em Ação Revisional
já aforada pela Apelante através do Proc. nº 0004951-96.2016.8.14.0006,
onde será oportuna a apreciação do pedido de revisão dos termos do contrato e de declaração da alegada abusividade das parcelas cobradas, não se mostrando o atual recurso que se frustrou na busca da aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial ao caso, o meio processual adequado para tal.
Assim, na presente Ação, fundamentada nos termos do Decreto-Lei 911/69, deve-se avaliar tão somente a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da busca e apreensão.
Neste sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO APLICAÇÃO. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS E DE OUTRAS TARIFAS. MATÉRIA QUE SERÁ APRECIADA NO BOJO DA AÇÃO REVISIONAL. 1. - É orientação pacífica no colendo Superior Tribunal de Justiça que A ação de revisão contratual não impede a tramitação de ação de busca e apreensão (AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16-03-2017, DJe 23-03-2017). 2. - Não se aplica a teoria do adimplemento substancial nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969.
3. - As alegações do recorrente relativas à abusividade da taxa de juros e cobrança de taxas abusivas, como a tarifa de cadastro, avaliação da garantia, despesas de registro/gravames e serviços de terceiros também foram deduzidas na ação revisional proposta por ele contra o apelado e nela serão apreciadas.
4. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - APL: 00114307820158080048, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2018)
Não prevalece a alegação de ausência de constituição em mora ante a falta de regular notificação da Apelante, tendo em vista que
a Apelada comprovou através do id. 676901 - Pag. 27/29 que procedeu a regular notificação da recorrente por meio de Cartório Notarial e Registral, tendo juntado aos autos a respectiva notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do Contrato.
Importa destacar a validade da Notificação enviada ao endereço fornecido pela devedora, ainda que esta tenha se mostrado inexistente, em vista da responsabilidade que lhe cabe em fornecer o correto endereço no ato da celebração do contrato, bem como a de manter seus dados atualizados junto à Instituição Financeira.
Neste sentido a jurisprudência pátria:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA. ENDEREÇO INEXISTENTE. PROTESTO EFETIVADO POR EDITAL. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA MORA.
1. Para a comprovação da mora do devedor é necessária a notificação extrajudicial deste por intermédio de carta expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2º, § 2º, do DL nº 911/69), bastando que a notificação seja entregue no endereço do devedor, ficando dispensada a notificação pessoal. 2. Na hipótese vertente, foi expedida notificação extrajudicial para o devedora no endereço constante no Contrato, não tendo sido entregue o Aviso de Recebimento - AR porque o endereço estava incorreto, conforme noticiou o Correio. Assim, mostra-se válido a instrumento de protesto cuja intimação ocorreu por edital
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 06082122020188090000, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 29/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/03/2019) DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores da Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. NÚMERO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DO ENDEREÇO. ÔNUS DO DEVEDOR.VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA EFEITO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que em se tratando de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 2. O devedor deve comunicar a alteração do seu endereço para fins de recebimento das correspondências encaminhadas pelo credor, sob pena de se reputar válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.Apelação Cível provida
. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1649465-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Regional de Rolândia - Rel.: Jucimar Novochadlo - Unânime - - J. 26.04.2017) (TJ-PR - APL: 16494652 PR 1649465-2 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 26/04/2017, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2021 05/05/2017
)
Deste modo, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO
IN TOTUM
OS TERMOS DO
DECISUM
DE 1º GRAU, PELOS FUNDAMENTOS SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 02 de junho de 2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2020